Tribunal: STF
Processo: AI 204153
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
CÓPIA DA PROCURAÇÃO AO ADVOGADO DO AGRAVADO (ART. 544, § 1º
DO C.P.C.).
1.      Se não havia, nos autos, procuração outorgada ao
advogado da parte contrária, como alega o agravante,
bastava-lhe juntar certidão a respeito dessa inexistência.
        Sem essa certidão, fica incompleto o
instrumento, em face do disposto no § 1º do art. 544 do
C.P.C., como decidiu a 1a. Turma no AGRAG nº 184.295-SP, a
05.11.96.
2.      E é pacífica o entendimento desta Corte no
sentido de caber à parte o dever de vigilância na formação
do instrumento.
3.      Ademais, o R.E. é de todo inviável, pois, nele,
não admite a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.